Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-05.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006597-05.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (EMBARGADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — SACAS DE MILHO — CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO — NÃO CARACTERIZAÇÃO — CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA WASHOUT — CUMULAÇÃO — POSSIBILIDADE — REDISCUSSÃO —
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006597-05.2022.8.11.0037

EMBARGANTE:

J. A. R. FORIN & FORIN LTDA. - ME

EMBARGADA:

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
J.A.R. FORIN & FORIN LTDA. - ME
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial e a legitimidade da cobrança cumulada da multa moratória de 30% com a cláusula compensatória denominada “washout”, com condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A embargante sustenta o cabimento dos aclaratórios com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissões e contradições no acórdão embargado.

Em síntese, alega: (i) omissão quanto à iliquidez do título no que toca à multa contratual e à cláusula “washout”, por demandarem interpretação e apuração prévias — inclusive com precedente do TJSP citado nas razões; (ii) contradição na rejeição da tese de adimplemento substancial, pois o próprio acórdão teria reconhecido cumprimento aproximado de 61% da obrigação, o que tornaria incoerente a afirmação de que a “maior parte” foi descumprida; (iii) omissão na análise da alegada retenção indevida de valores (crédito atualizado de R$772.239,00) e seus reflexos sobre a exigibilidade do título; (iv) omissão quanto ao pedido subsidiário de redução equitativa da penalidade (art. 413 do CC), diante do cumprimento parcial; e (v) omissão/obscuridade por falta de distinção explícita do Tema 970/STJ ao admitir-se a cumulação de multa e “washout”.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, e o prequestionamento das matérias suscitadas (Id. 303063384).

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada Mantiqueira Alimentos Ltda. suscita preliminar de deserção da apelação, por ausência de recolhimento do preparo após a revogação da justiça gratuita, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios.

No mérito, a embargada rebate, ponto a ponto, as alegações da recorrente, sustentando, em suma, que não há omissão na decisão, porque o acórdão apreciou integralmente as teses relevantes, sendo impróprio o uso de embargos para rejulgamento; quanto à suposta retenção indevida, afirma existir cláusula contratual de compensação e que os cálculos apresentados já decotaram o valor correspondente às entregas parciais; sobre o adimplemento substancial, reafirma a inaplicabilidade da teoria diante do inadimplemento significativo e do próprio contexto de execução por quantia certa; quanto ao art. 413 do CC, sustenta tratar-se de inovação recursal não deduzida oportunamente na apelação; e, por fim, quanto ao Tema 970/STJ, afirma que o acórdão explicitou a natureza distinta e cumulável de multa e “washout”, sem duplicidade de cobrança.

Registra, ademais, que precedentes não vinculantes invocados pela embargante (TJSP) não obrigam a Câmara e que, no caso concreto, não há controvérsia sobre o inadimplemento e o
quantum
em mora, razão pela qual inexiste a alegada omissão. Pede, assim, a rejeição dos aclaratórios (Id. 305657399).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que conforme se extrai dos autos, após a revogação do benefício da justiça gratuita, foi oportunizado a embargante o recolhimento do preparo recursal, com prazo assinalado, medida que afasta a deserção automática.

Portanto, rejeita-se a preliminar de deserção, prosseguindo-se no exame do mérito dos embargos.

Além disso, deve ser registrado que o não recolhimento do preparo recursal poderá ocasionar na aplicação de medidas administrativas, tais como a anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — SACAS DE MILHO — CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO — NÃO CARACTERIZAÇÃO — CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA WASHOUT — CUMULAÇÃO — POSSIBILIDADE — GRATUIDADE DE JUSTIÇA — PRECLUSÃO — SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a execução de título extrajudicial fundado em contrato e aditivos que comprovam inadimplemento superior a 70% da obrigação contratual pactuada, afastando a incidência da teoria do adimplemento substancial.

A cláusula penal e a cláusula “washout” são compatíveis e cumuláveis, desde que previstas contratualmente e com fundamentos jurídicos distintos.

A ausência de impugnação autônoma da decisão que revoga a justiça gratuita impede sua rediscussão na apelação, operando-se a preclusão.”

No caso concreto, a embargante alega, em síntese: a) omissão quanto à iliquidez do título executivo, por supostamente demandar apuração prévia das multas e da cláusula “washout”; b) contradição ao afastar o adimplemento substancial, não obstante o cumprimento parcial de 61% do contrato; c) omissão na análise da retenção indevida de valores; d) omissão sobre o pedido subsidiário de redução equitativa da penalidade (art. 413 do CC); e) omissão/obscuridade na diferenciação entre multa contratual e cláusula “washout” à luz do Tema 970/STJ.

Examinando-se detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todos os pontos invocados foram expressamente enfrentados no
decisum
, com fundamentação lógica e coerente:

– Quanto à liquidez do título, o colegiado assentou a higidez e exequibilidade do contrato e aditivos, concluindo que as penalidades aplicadas têm amparo nas cláusulas pactuadas e não dependem de liquidação prévia, configurando título executivo nos moldes do art. 784, III, do CPC.

– No que se refere ao adimplemento substancial, registrou-se que o inadimplemento de aproximadamente 39% da obrigação afasta a aplicação da teoria, que exige cumprimento quase integral (patamar usualmente superior a 75%–80%), citando precedentes que sustentam tal entendimento.

– Relativamente à retenção de valores, o voto condutor consignou que eventual compensação encontra previsão contratual e que os cálculos apresentados já deduziram o valor proporcional às entregas realizadas.

– Quanto à redução equitativa da penalidade, observou-se que tal pleito não foi formulado oportunamente na apelação, constituindo inovação recursal insuscetível de apreciação na via dos aclaratórios.

– No tocante ao Tema 970/STJ, explicitou-se a natureza distinta e cumulável da multa moratória e da cláusula “washout”, afastando a ocorrência de bis in idem.

Dessa forma, não se constata omissão, pois o acórdão enfrentou as teses relevantes; tampouco há contradição.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretensão que deveria ser veiculada pela via recursal própria, e não por meio de embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025